Tribunal: TJMT
Processo: 0007539-33.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007539-33.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICAHL - SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO HOSPITALAR S/S LTDA - CNPJ: 07.364.286/0001-33 (APELANTE), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DAS LINHAS EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – POSTERIOR PEDIDO DE CANCELAMENTO – SERVIÇO NÃO CANCELADO – PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS SEM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
–
LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA CARACTERIZADA –
DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVIDOS NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O dever de indenizar prescinde de prova, na medida em que atinge a imagem, a honra objetiva da pessoa jurídica, que se configura “
in re ipsa
”, fazendo jus à indenização moral sempre que mencionado patrimônio restar atingido no meio comercial em que milita, pela indevida inscrição.

O
quantum
a título de indenização por dano moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros doutrinários de fixação da compensação para preservar o caráter pedagógico da condenação.

Havendo a cobrança indevida e pagamento pelo consumidor referente aos serviços não prestados, de rigor a restituição na forma simples, ante a ausência de prova da má-fé da empresa requerida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0007539-33.2016.8.11.0015

APELANTE:

ICAHL - SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO HOSPITALAR S/S LTDA

APELADO:

OI S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ICAHL - SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO HOSPITALAR S/S LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
ajuizada em desfavor de
OI S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A empresa apelante alega em suas razões que a sentença merece reforma, porquanto
“a primeiro momento não tinha interesse em cancelar as linhas telefônicas, apenas queria a transferência para o novo endereço”
(sic).

Assevera que, entretanto,

por não obter resultado passou a solicitar o cancelamento, sem sucesso, uma vez que a linha nº. (66) 3531-3480 foi transferida meses depois e que as linhas (66) 3531-0587 e (66) 3531-3480 continuaram sendo cobradas mesmo com o pedido de cancelamento e sem a utilização do serviço por parte do consumidor.

Afiança que que desde junho de 2015 houve pedidos de transferência e posteriormente de cancelamento, conforme diversos protocolos carreados aos autos e que não houve a produção de prova contrária pela requerida, porquanto, apenas juntou prints de telas, deixando de anexar as gravações das ligações referentes aos protocolos carreados aos autos.

Defende que
“considerando as provas documentais e contando de junho a segunda quinzena de outubro, temos que passaram mais de 100 (cem) dias de uma empresa particular sem a utilização do de telefone por falha uma prestação do serviço da recorrida e de diversas cobranças indevidas sabre serviço não prestado”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial (Id. 111370961).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 111370963.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão acostada no Id. 111445987.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que

ICAHL - SERVICOS DE APOIO A ADMINISTRACAO HOSPITALAR S/S LTDA
ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais
em desfavor de
OI S/A
, sob a alegação de que em junho de 2015 mudou de endereço e solicitou a transferência das linhas telefônicas (66) 3531-3480, (66) 3531-0587 e (66) 3532-0006 à nova localização.

Assevera que a requerida não atendeu prontamente o pedido e criou inúmeras dificuldades para executar a transferência. Menciona que desde então iniciou por parte da empresa a tentativa de bloqueio ou cancelamento da relação contratual, tendo em vista que mesmo sem o fornecimento dos serviços as cobranças persistiram.

Relata que somente houve a ligação da linha (66) 3531-3480 em setembro de 2015 e as demais linhas permaneceram inativas. Discorre que continuou a efetuar o pagamento das cobranças indevidas porque não poderia ter o nome da empresa comprometido com alguma negativação. Entretanto, foi surpreendida com uma negativação indevida realizada em setembro de 2015.

A par disso, pleiteou a procedência da ação com a declaração de inexistência do débito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Ao proferir sentença, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, parágrafo 2º e 8º, do Código de Processo Civil

Irresignado com o r.
decisum,
a empresa apelante defende que as provas produzidas nos autos não deixam dúvidas sobre a falha na prestação dos serviços pela parte requerida e o dever de indenizar, este consistente na ausência de transferência das linhas e posteriormente ausência de cancelamento dos serviços, apesar das diversas tentativas administrativas, culminando com a permanência das cobranças sem a utilização dos serviços e a inscrição do nome da empresa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. O cerne de discussão do presente recurso é verificar se houve falha na prestação dos serviços por parte da empresa de telefonia e se esta falha é suficiente a ensejar a reparação por danos morais e materiais, levando-se em conta que a parte autora é pessoa jurídica.

In casu
, se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, à medida que o autor se utiliza o serviço de telefonia como consumidor final, tendo em vista que não faz parte do seu objeto a comercialização ou representação dos serviços oferecidos pela requerida. Assim, patente a relação de consumo entre as partes, evidenciando-se a figura do consumidor e do fornecedor de serviços (arts. 2º e 3º, do CDC). Assim, no tocante ao “
ônus probandi"
este milita em favor do requerente (consumidor), nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, até porque evidenciada a verossimilhança das alegações e sua hipossuficiência técnica.

Para a caracterização do dever de indenizar, basta que o consumidor comprove o nexo causal entre o dano experimentado por ele e a conduta do fornecedor (art. 373, inciso I. CPC). Por outro lado, pode o fornecedor se eximir da responsabilidade objetiva, desde que comprove a culpa exclusive do consumidor ou de terceiro, ou que tendo prestado o serviço, o defeito inexista (ar1. 14, § 3º, l e ll, do CDC).

Ao que se infere dos autos entendo que razão assiste à apelante. Explico.

A parte autora comprovou na exordial por meio de inúmeros protocolos de reclamações administrativas (2015398097935; 2015098105565; 201050105108807; 20158105111566; 20155398127910; 2015398127910; 2015398131166; 2015398131166; 20153105372008; 15005943007; 119450436; 2015879621432; 20151126133648; 20151126133648) que desde junho de 2015 solicitou a transferência das linhas (66) 3531-3480; (66) 3531-05-87; (66) 3532-0006) à nova localização sem êxito e, posteriormente, pleiteou o cancelamento dos serviços em razão da ausência de prestação dos serviços, embora as cobranças permanecessem.

Conforme informado pela parte autora somente em setembro/2015 houve a ligação de apenas uma das linhas (66) 3531- 3480), mas as cobranças de débitos em aberto referentes aos serviços não utilizados permaneceram normais, culminando com a inclusão de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção referente ao débito no valor de R$695,49 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), com vencimento em 09/09/2015, conforme comprovado nos autos.

Diante desse cenário, entendo que restou satisfatoriamente caracterizada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa de telefonia demandada, já que todas as tentativas da parte autora de resolver o imbróglio administrativamente restaram frustradas, sendo certo que a parte promovida não fez prova em contrário para comprovar a efetiva prestação dos serviços após o período mencionado pela parte promovente (junho de 2015 até setembro 2015), além de que não juntou as gravações referentes aos protocolos carreados aos autos, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC).

Assim, não restando desconstituídos os protocolos de reclamações e as alegações da parte autora, se mostram indevidas as cobranças, bem como ilegítima a inscrição do nome da parte autora levada a efeito pela requerida.

Dessarte, para configurar o dano moral à pessoa jurídica, é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, ou seja, que sua imagem e seu bom nome tenham sofrido abalo perante a sociedade.

Nessa mesma linha de raciocínio, encontra-se pacificado que em se tratando de pessoa jurídica, para ser caracterizada ofensa à sua honra, nome, imagem e moral, alguns aspectos devem ser minuciosamente analisados, tais como inviabilização por completo da autora/apelada, com seus clientes e principalmente, que tal fato tenha prejudicado o seu conceito, perante a sociedade ou o meio comercial, então vejamos:

"A pessoa jurídica, criação de ordem legal, não tem capacidade de sentir emoção e dor, estando por isso desprovida de honra subjetiva e imune à injúria. Pode padecer, porém, de ataque à honra objetiva, pois goza de uma reputação junto a terceiros, passível de ficar abalada por atos que afetam o seu bom nome no mundo civil ou comercial onde atua"
(
in
‘Dano Moral’, 2ª ed., RT: São Paulo, 1998, p. 395).

“A honra possui um aspecto interno ou subjetivo e um aspecto externo ou objetivo. A honra subjetiva, que diz respeito à conduta humana, sua auto-estima, é própria da pessoa natural; já a honra externa ou objetiva reflete-se na reputação, no renome e na imagem social.”
(
in
‘Direito Civil: RESPONSABILIDADE CIVIL’. 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2004, p.250).

Ainda, a Súmula nº. 227 do STJ, estabelece que:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social abalado pelo ato ilícito, entendendo-se como honra também os valores morais, concernentes à reputação, ao crédito que lhe é atribuído, qualidades essas inteiramente aplicáveis às pessoas jurídicas.”

Desta feita, não há como negar que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito manchou a imagem, o bom nome e a honra objetiva frente à clientela da empresa/apelante.

Importante enfatizar que tal procedimento é de cunho público, e de certa forma caracteriza situação constrangedora que repercute negativamente na imagem de qualquer empresa, ensejando nesse sentido o direito a indenização por danos morais (Súmula nº. 227 do STJ).

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – AFASTADA –
INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DÍVIDA QUITADA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – OFENSA À HONRA OBJETIVA DEMONSTRADA
– DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em perda do objeto da ação, ainda que não subsiste negativação promovida pela empresa apelada na data da propositura da ação, uma vez que não há como se afastar o interesse de agir quanto aos pedidos declaratório de irregularidade do débito anotado e de indenização por danos morais. Há de ser declarado inexistente a dívida quando devidamente comprovada sua quitação.”
(TJ-MT – AC: 10103095020188110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBLIDADE DE LEITURA DO MEDIDOR – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – VALOR INDEVIDO –
INSCRIÇÃO DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NA SERASA POR COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – OFENSA À HONRA OBJETIVA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o ônus de provar os fatos extintivos do direito do Autor é do Réu. Na hipótese, a concessionária de energia sustentou a exigibilidade do débito, aduzindo que o serviço de fornecimento fora prestado e efetivamente consumido, bem como justificou o aumento no valor da fatura em suposto acúmulo de consumo, mas não trouxe qualquer documento hábil a demonstrar a veracidade de suas alegações. Limitou-se em apresentar imagem de tela do sistema interno, unilateralmente confeccionada, com apontamentos genéricos sobre o débito, histórico de consumo e data das leituras, mas não apresentou qualquer indicativo substancial da regularidade da dívida como, por exemplo, relatório da vistoria teoricamente realizada ou provas de ter sido impedida de acessar o medidor. Mantida a declaração de cobrança indevida. 2- Tratando-se de indenização por danos morais pleiteada por pessoa jurídica, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva. Ou seja, é preciso demonstrar em juízo que seu nome e/ou sua reputação na praça foram prejudicados, ou ainda, que sofreu restrição de crédito etc. In casu, há provas de que a empresa Apelada sofreu abalo em sua honra objetiva perante a comunidade local a ponto de justificar a condenação pretendida, pois a Recorrente inscreveu o nome da Recorrida na SERASA por dívida declarada indevida. 3- Para fixar o valor da indenização decorrente de dano moral, deve-se considerar o caráter compensatório para a vítima, punitivo para o agente e pedagógico para a sociedade, levando-se em conta ainda a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) apresenta-se condizente para compensar o constrangimento imposto à Apelada que teve seu nome inscrito indevidamente em órgão restritivo do crédito.”
(TJ-MT – AC: 00130731120158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 19/06/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2019)

A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se insere o requerido, ora apelado, é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (CDC, art. 14; CC, arts. 186, 187 e 927).

Desse modo, a responsabilidade civil resta estabelecida no presente feito, haja vista que o apelante teve seu nome inscrito indevidamente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por falha na prestação dos serviços da parte recorrida.

Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese em análise, tenho que o
quantum
indenizatório deve ser fixado no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, em atendimento aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Da mesma forma, devida é a declaração de inexistência do débito inscrito irregularmente, bem como a devolução dos valores pagos indevidamente de julho de 2015 a fevereiro de 2016, de
forma simples
, no importe de R$2.516,59 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), referente às linhas cujos serviços não foram utilizados pela parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$695,49 (seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), determinar a repetição do indébito, na forma simples, da quantia de R$2.516,59 (dois mil, quinhentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos), devidamente corrigida a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação, bem como condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, diante da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência.

Por derradeiro, provido o recurso de apelação, não cabe a fixação de honorários na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022